Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA E INDENIZATÓRIA. DOCUMENTAÇÃO NOVA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. NULIDADE DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. USO INDEVIDO DE VAGAS DE GARAGEM DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. VALOR JUSTO E PROPORCIONAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do que dispõe o art. 435, do CPC, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não se verificando qualquer dessas hipóteses, impõe-se a desconsideração dos documentos apresentados pelas partes, em face da preclusão.
2. Não há que se falar em cerceamento de defesa – sob o argumento de que a empresa requerida não teve a oportunidade de produzir as provas aptas a comprovar o direito que alega ter, uma vez que as razões trazidas em sua contestação não foram analisadas –, tendo em vista que, embora citada, a ré deixou de apresentar sua peça de defesa.
3. Não há que se falar em nulidade da citação, uma vez que o comparecimento espontâneo supre a suposta irregularidade, bem como porque a citação foi realizada de forma válida e regular, por A.R., que foi recebido no edifício comercial onde é sediada a empresa.
4. Se o valor fixado pelo uso indevido das vagas de garagem é justo e proporcional, não há motivos para reduzir a quantia arbitrada.
5. Havendo notificação extrajudicial do ocupante do imóvel, este estará constituído em mora a partir do final do prazo para desocupação estipulado na mencionada notificação e não da citação válida.
6. Configurada a revelia pela inércia do réu em apresentar contestação no prazo estabelecido pela lei, fica o réu revel sujeito aos efeitos materiais previstos para sua inação, entre eles, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, desde que não estejam presentes quaisquer das causas dos efeitos materiais da revelia previstas no art. 345, do CPC.
7. Se o autor não obteve êxito na integralidade de seus pedidos, os ônus de sucumbência não podem ser atribuídos, em sua totalidade, à parte ré.
8. Apelos não providos. Agravo interno prejudicado.